Tribunal: TJSP
Processo: 1041935-19.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL. PODA DRÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL, OBRIGAÇÃO DE FAZER. Poda irregular de exemplar arbóreo que não justifica a imposição de obrigação de fazer consistente no plantio de 05 mudas de espécies nativas da flora brasileira. Conjunto probatório que demonstra que a recuperação integral da espécie arbórea.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL. PODA DRÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL, OBRIGAÇÃO DE FAZER. Poda irregular de exemplar arbóreo que não justifica a imposição de obrigação de fazer consistente no plantio de 05 mudas de espécies nativas da flora brasileira. Conjunto probatório que demonstra que a recuperação integral da espécie arbórea. Hipótese em que não caracterizada a supressão da árvore ou que tenha resultado em sua morte, inexistente previsão legal a determinar sua substituição, nos termos da legislação municipal. Observado ainda a extensão do dano e sua repercussão tampouco subsiste justificativa para a imposição de obrigação de fazer. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incabível a condenação do Município autor no âmbito de Ação Civil Pública, por expressa vedação legal, nos termos do art. 17 e 18 da Lei n° 7.347/85. Sentença de improcedência parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041935-19.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada LICIA MAHTUK FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.709 - Apelação Cível no 1041935-19.2015.8.26.0053 - Capital - IVA
2/5
Voto no 17.709
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível no 1041935-19.2015.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Lícia Mahtuk Freitas
Juiz sentenciante: José Gomes Jardim Neto
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO
AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL. PODA
DRÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL, OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Poda irregular de exemplar arbóreo que não justifica a imposição
de obrigação de fazer consistente no plantio de 05 mudas de
espécies nativas da flora brasileira. Conjunto probatório que
demonstra que a recuperação integral da espécie arbórea. Hipótese
em que não caracterizada a supressão da árvore ou que tenha
resultado em sua morte, inexistente previsão legal a determinar sua
substituição, nos termos da legislação municipal. Observado ainda
a extensão do dano e sua repercussão tampouco subsiste
justificativa para a imposição de obrigação de fazer. 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incabível a condenação do
Município autor no âmbito de Ação Civil Pública, por expressa
vedação legal, nos termos do art. 17 e 18 da Lei n° 7.347/85.
Sentença de improcedência parcialmente reformada, apenas para
afastar a condenação em honorários advocatícios. Recurso
parcialmente provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.709 - Apelação Cível no 1041935-19.2015.8.26.0053 - Capital - IVA
3/5
Ação Civil Pública, interposto contra a r. sentença de fls. 479/484, proferida pelo
MM. Juiz da 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou
improcedente a obrigação de fazer consistente no replantio de mudas, diante da
inexistência de fundamento legal.
A Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de
apelação sustentando, em síntese, que caracterizado o dano ambiental pela poda
drástica de espécie arbórea subsiste o dever de reparar o dano no âmbito da
responsabilidade civil, uma vez presentes todos os seus elementos a determinar a
responsabilização da particular. Por fim, subsidiariamente sustenta o não
cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (fls.
506/525).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 529/538).
O
Ministério
Público
de
2a
Instância
ofereceu
manifestação pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a
condenação do Município nos honorários advocatícios.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A questão controvertida cinge-se na imposição de
obrigação de fazer específica, consistente no plantio e manutenção de 05 mudas
de espécies arbóreas nativas da flora brasileira, em razão do dano ambiental
caracterizado na poda drástica de exemplar arbóreo no interior do imóvel da
particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.709 - Apelação Cível no 1041935-19.2015.8.26.0053 - Capital - IVA
4/5
Compulsando os autos, verifica-se que a questão,
compreendendo a lavratura de auto de infração pela poda inadequada de árvore
no interior da propriedade sem a devida autorização, foi apreciada por este C. 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente nos autos n° 1035612-32.2014.8.26.0053.
Muito embora a discussão acerca da responsabilidade
civil não se confunda com a responsabilidade administrativa, o dano ambiental e
os autos de infração se originam do mesmo fato.
Neste sentido, incontroverso nos autos que a espécie
arbórea se recuperou integralmente do procedimento a que foi submetida,
conforme já havia sido observado naqueles autos, no qual se discutia a validade e
a quantificação da multa administrativa.
Assim, diante da limitada extensão e repercussão do
dano ambiental, caracterizado na poda drástica realizada, insubsistente a
imposição de obrigação de fazer específica, consubstanciada no plantio de mudas
de espécies nativas da flora.
Isso porque, ausente previsão legal a resultar na
imposição de obrigação de fazer específica, especialmente quando o corte ou a
poda não resultou na morte da espécie arbórea, bem como não se mostra razoável
e proporcional a exigência de plantio de 05 (cinco) mudas, quando inexistente
hipótese de substituição, na medida em que a recuperação da espécie arbórea se
deu integralmente.
Deste modo, incabível a condenação em obrigação de
fazer específica, uma vez ausente previsão legal e desproporcional a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.709 - Apelação Cível no 1041935-19.2015.8.26.0053 - Capital - IVA
5/5
medida diante da extensão e repercussão do dano ambiental.
Por fim, incabível a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios diante de expressa vedação legal, nos termos do art.17 e
18 da Lei n° 7.347/85.
Por tais razões, a r. sentença comporta pequeno reparo,
apenas e tão somente, para excluir a condenação do Município ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator